Tribunal: TJSP
Processo: 1047061-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS - ANATOCISMO – Insurgência contra a capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: Legalidade da capitalização dos juros, uma o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS - ANATOCISMO – Insurgência contra a capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: Legalidade da capitalização dos juros, uma o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de juros abusivos. NÃO OCORRÊNCIA: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado.

TARIFAS. Alegação de abusividade na cobrança. NÃO CONHECIMENTO: Ausência de impugnação específica. A apelante insurge-se contra a cobrança de tarifa, mas não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

PROCESSUAL CIVIL – Alegação de que a sentença é "citra petita". NÃO OCORRÊNCIA: Os pedidos formulados na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo.

MULTA CONTRATUAL – PERCENTUAL DE 2% – Alegação de que a multa moratória não pode ser exigida acima do percentual de 2%. PEDIDO PREJUDICADO: Pela análise da cópia do contrato verifica-se que há cláusula prevendo multa não abusiva, porque seu percentual é de 2% e não superior.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.